Tribunal: TJES
Processo: 5001780-75.2021.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001780-75.2021.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: A. P. PESSANHA SANTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE DESPESAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PAGAMENTO COMPROVADO ANTES DA SENTENÇA. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Itapemirim contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de A. P. Pessanha Santos EIRELI, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 290 e 485, IV, do CPC, sob o argumento de ausência de recolhimento das despesas relativas à diligência de oficial de justiça. O Apelante sustenta ter efetuado o pagamento da guia antes da prolação da sentença, requerendo a anulação do decisum para prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a extinção da execução fiscal por ausência de recolhimento de despesas de oficial de justiça quando comprovado que o ente público efetuou o pagamento antes da prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 39 da Lei nº 6.830/80 isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas e emolumentos, mas não a desonera do adiantamento das despesas materiais necessárias à realização de diligências por oficial de justiça.

A jurisprudência consolidada admite a extinção da execução fiscal por abandono da causa quando a Fazenda Pública, intimada, deixa de recolher as despesas necessárias ao regular andamento do feito.

A aplicação da penalidade prevista no art. 485, IV e § 1º, do CPC pressupõe a efetiva configuração de inércia do exequente.

Os documentos constantes dos autos comprovam que o Município efetuou o pagamento da Guia nº 240221962, no valor de R$ 107,17, em 31/01/2025, referente às diligências do Oficial de Justiça Avaliador.

A sentença extintiva foi proferida apenas em 10/04/2025, mais de dois meses após o recolhimento da despesa, o que afasta a premissa fática de ausência de pagamento.

A extinção do processo, nessas circunstâncias, desconsidera ato processual regularmente praticado e aplica penalidade por abandono sem a correspondente inércia, violando o regular desenvolvimento da execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública deve antecipar as despesas relativas às diligências de oficiais de justiça em execução fiscal, não se aplicando a isenção prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 a tais despesas materiais.

A extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, IV e § 1º, do CPC exige a efetiva comprovação de inércia do exequente.

Comprovado o recolhimento das despesas antes da prolação da sentença, é indevida a extinção do processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 290, 485, IV e § 1º; Lei nº 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017; STJ, AgInt no REsp nº 2.012.328/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022; TJES, Apelação Cível nº 5005174-58.2020.8.08.0048, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, 4ª Câmara Cível, publ. 18/10/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001780-75.2021.8.08.0026

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO:
A. P. PESSANHA SANTOS EIRELI

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra a sentença (ID 15107529) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que extinguiu a execução fiscal movida em face de A. P. PESSANHA SANTOS EIRELI, com fundamento na falta de recolhimento das despesas de oficial de justiça.

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição com base nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. O fundamento adotado foi a suposta ausência do pagamento das despesas relativas à diligência por oficial de justiça, o que configuraria a falta de pressupostos para o desenvolvimento válido e regular da relação processual.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito. Argumenta que realizou o pagamento da guia referente à diligência do oficial de justiça antes da prolação da sentença extintiva, demonstrando interesse no andamento do processo e afastando a hipótese de abandono da causa ou de inércia da Fazenda Pública.

É sabido que o artigo 39 da Lei nº 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. No entanto, o entendimento jurisprudencial consolidado diferencia as custas judiciais das despesas com o transporte e diligências de oficiais de justiça.

Sendo assim, embora a Fazenda Pública possua prerrogativas no processo de execução fiscal, recai sobre ela o dever de custear as despesas processuais de natureza material necessárias ao cumprimento de atos por oficiais de justiça, quando essa modalidade de comunicação processual se mostra indispensável.

No caso em análise, a controvérsia não se limita a uma mera interpretação sobre o dever ou não de pagar a referida despesa, mas envolve a verificação fática do efetivo cumprimento dessa obrigação processual por parte do ente municipal.

Para que o Julgador pudesse formar um convencimento seguro acerca da extinção do processo por abandono ou por ausência de pressupostos processuais, seria imprescindível constatar a real inércia do Exequente frente às intimações para o recolhimento das referidas despesas.

A sentença, ao fundamentar a extinção do feito no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, baseou-se na premissa de que o Município, apesar de intimado, deixou de efetuar o recolhimento do numerário correspondente às diligências do meirinho. Contudo, os documentos constantes nos autos evidenciam uma realidade fática contrária à conclusão do Juízo de origem.

O documento de comprovação de pagamento demonstra, de forma inequívoca, que o Município de Itapemirim realizou o recolhimento do valor devido.

A Guia nº 240221962, no importe de R$107,17 (cento e sete reais e dezessete centavos), referente às diligências do Oficial de Justiça Avaliador, foi efetivamente paga no dia 31 de janeiro de 2025.

Ocorre que a sentença extintiva foi proferida e assinada eletronicamente apenas em 10 de abril de 2025. Ou seja, a decisão que determinou o cancelamento da distribuição e a extinção do processo ocorreu mais de dois meses após o ente público já ter cumprido a exigência financeira para a continuidade da execução fiscal.

A extinção do processo, nestas circunstâncias, ignora o ato praticado pela Fazenda Pública e penaliza o Exequente por uma inércia que, materialmente, não ocorreu.

O pagamento prévio descaracteriza o abandono da causa e supre o pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo exigido pelo juízo de origem.

A respeito da responsabilidade pelo pagamento e das consequências processuais, a jurisprudência invocada consolida a tese de julgamento aplicável ao caso, destacando-se que a extinção pressupõe a efetiva configuração da inércia:

Tese de julgamento: 1.
A Fazenda Pública é responsável por antecipar as despesas relativas ao custeio das diligências dos oficiais de justiça em casos de execução fiscal, sob pena de extinção do processo por abandono da causa
. Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, art. 485, § 1º e inciso IV; Lei 6.830/80, art. 39. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 11/06/2019. TJES, Apelação Cível nº 062030026124, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 05/09/2017. STJ, AgInt no REsp n. 2.012.328/PB, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 09/11/2022. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50051745820208080048, Relator.: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 4ª Câmara Cível - Data da publicação: 18/10/2024).

Como demonstrado, embora a tese confirme a responsabilidade da Fazenda Pública pelo adiantamento das despesas, a pena de extinção por abandono da causa só é aplicável quando verificada a recusa ou inércia no pagamento. Tendo o Município Apelante efetuado o pagamento comprovadamente antes da sentença, a penalidade processual foi aplicada de forma indevida.

Portanto, a inviabilidade da manutenção da sentença extintiva é evidente. O encerramento prematuro do feito com base na premissa equivocada de falta de recolhimento de despesas caracteriza violação ao regular andamento do processo executivo.

Assim, impõe-se o provimento do recurso, devendo a sentença ser anulada para que os autos retornem à origem, retomando-se o curso da execução fiscal com a expedição do mandado de citação, considerando que as despesas do oficial de justiça já se encontram devidamente recolhidas.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença, determinando o prosseguimento do feito com o regular trâmite da execução fiscal no Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.